Tribunal: STF
Processo: HC 207686
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Baldissera Carvalho Salles impetrou habeas corpus em favor de Paulinho Junior Tavares, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que afastou a retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal, inserido no ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019. 



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 – que passou a exigir a representação da vítima no crime de estelionato - retroage aos processos em andamento, independentemente do oferecimento da denúncia. Pretende, desta forma, a concessão da ordem para que seja “extinta a punibilidade do paciente, ou, alternativamente, determinada a intimação da suposta vítima para, em 30 dias, informar se deseja representar criminalmente em desfavor do paciente/acusado”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    É certo que ambas as Turmas desta Suprema Corte já reconheceram a irretroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal nos casos em que a denúncia tiver sido oferecida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, como é o caso dos presentes autos. Ilustram esse entendimento o RHC 202.245, Relator o ministro Roberto Barroso; o HC 195.384, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 187.341, Relator o ministro Alexandre de Moraes, cujo fragmento transcrevo:



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 



     



    Entendo, contudo, tal como decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal em recente julgamento (HC 180.421-AgR, Relator o ministro Edson Fachin - acórdão ainda não publicado), que o dispositivo invocado pela parte impetrante (CP, art. 171, § 5º) introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal (como são as que versam sobre prescrição ou decadência, ou a elas dizem respeito, ou nelas refletem, como é o caso desta, porquanto têm reflexos na punibilidade da conduta, em tese, delituosa), o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. 



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558-AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. (grifei)



    3. Do exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem intime o ofendido para que, no prazo de trinta dias, se manifeste acerca do interesse em representar contra o acusado (ora paciente), sob pena de decadência. 



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator